Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-71.2015.8.11.0032
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000519-71.2015.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO BARBOZA RAMOS - CPF: 206.829.561-04 (RECORRENTE), Departamento Estadual de Transito de Mato grsso (RECORRIDO), Estado de Mato Grsso (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Pelo vênia para divergir do e. Relator, quanto ao mérito recursal, para dar parcial provimento e acolher a renúncia da propriedade do veículo. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN PARA PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN possui legitimidade para o registro de veículo e arrecadação de taxa de licenciamento, taxas e multas. Parte legítima e juízo competente.

2
.
Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

3
.
Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

4
.

“
Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTÔNIO BARBOZA RAMOS
contra sentença de parcial procedência dos pedidos para o fim de se reconhecer a prescrição dos créditos tributários lançados há mais de 05 (cinco) anos.

Em suas razões, em síntese, pugna pelo reconhecimento da legitimidade do DETRAN/MT e, no mérito, que seja reconhecido que a transferência do veículo se deu com a tradição, motivo pelo qual não possui mais responsabilidade sobre o bem.

Requer seja reconhecida a legitimidade do Detran (i); acolhida a renúncia de propriedade (ii) e declarados inexigíveis os débitos tributários oriundos do veículo objeto dos autos (iii).

Contrarrazões não apresentadas.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0000519-71.2015.8.11.0032

Polo Ativo

ANTONIO BARBOZA RAMOS

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da legitimidade passiva.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN possui legitimidade para promover o registro de veículo e a arrecadação de taxa de licenciamento, taxas e multas.

É certo que os entes públicos não assumiram nenhuma responsabilidade contratual como a recorrente, estando a obrigação principal, transferência de titularidade do veículo, relacionada entres os particulares.

Contudo, a parte recorrida requerer a exclusão do registro do veículo em seu nome, portanto, é evidente a legitimidade passiva do DETRAN, pois há nítido interesse processual ou interesse de agir sempre que houver necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou sempre que o processo for útil.

Nessa linha:

APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRDR N. 85560/2016. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN/MT E ESTADO DE MATO GROSSO. REJEITADA. MÉRITO. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REVENDA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOBRE TRIBUTOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE VENDEDOR E COMPRADOR. LEI ESTADUAL. TRADIÇÃO FICTA. GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO. IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 2- Recurso Inominado, processamento nos moldes nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995, esta subsidiariamente.

(N.U 1000281-21.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Desse modo, é necessário reconhecer a legitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN para responder os termos da ação.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa/renúncia de propriedade de veículo automotor, no bojo da qual fora prolatada sentença de parcial procedência, cujos fundamentos seguem, no ponto que interessa:

“[...]

O requerente afirma ter vendido o veículo FORD/CORCEL II, fabricação/modelo 1981, cor prata e placa JYX3464, Renavam 375135626, Chassi LB4MZP54199, não se recordando mais o nome do comprador que, por sua vez, não providenciou a transferência do veículo para seu nome, o que tem gerado dívidas decorrentes de impostos e licenciamentos no nome da requerente.

Assevera que no ano de 2005 providenciou a comunicação de venda do veículo, que teria sido processada de forma errada pelos reclamados.

Diante deste impasse pretende que sejam extintos os créditos tributários prescritos, com a determinado aos reclamados que promovam as suspensões/cancelamentos dos lançamentos de cobrança dos valores de IPVA, licenciamento anual e seguro obrigatório, bem como de quaisquer outros tributos estaduais referentes ao veículo em questão, assim como a declaração de inexistência da propriedade com baixa do veículo, além da indenização por danos morais.

[...]

In casu
, não há nos presentes autos qualquer evidências de alienação do veículo, tampouco comunicado de venda.

Assim, deverá pagar os impostos e taxas devidos a fim de retirar segunda via do DUT (documento único de transferência) e realizar a comunicação de venda com base nos dados do novo proprietário.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

Portanto, é de rigor a improcedência da pretensão inicial quanto a negativa de propriedade e pedidos relacionados, restando apenas o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para o fim de se reconhecer a prescrição dos créditos tributários lançados há mais de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A pretensão não vinga.

A petição inicial limita-se a relatar que, em 2001, a parte autora/recorrente realizou a venda do veículo objeto da ação, mas não transferiu o veículo de imediato, o que teria feito em 2005. Por sua vez, os documentos que acompanham não indicam, mesmo que minimamente, tal assertiva, sendo apenas a ilustração dos débitos existentes e o extrato do veículo em nome da parte.

Portanto, tal qual reconhecido na origem, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

É sabido que milita a presunção legal de existência e de veracidade em favor dos atos administrativos.

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (in PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe a improcedência do pedido, seja porque cabia ao recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito – o que não o fez, seja porque incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
], citada pela parte recorrente, está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Confira-se entendimento desta Turma Recursal na mesma intelecção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência para declarar inexigíveis débitos tributários dos veículos apontados, segundo a reclamante, alienados há muitos anos, contudo não houve comunicação de venda.

2. Pretensão recursal do Recorrente, buscando reforma pela procedência ao argumento de que não é mais proprietário dos veículos mencionados, contudo desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes.

3. Diante da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

4. Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2- Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

3- Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Voto divergente:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – CC, ART. 1.275 – MARCO TEMPORAL – A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para o fim de se reconhecer a prescrição dos créditos tributários lançados há mais de 05 (cinco) anos”.

A pretensão recursal é do autor e visa seja reconhecida a legitimidade passiva do Detran e, no mérito, que seja acolhida a renúncia da propriedade do veículo FORD/CORCEL II, ano 1981, cor prata, placa JYX 3464, Renavam 375135626.

Parcial razão assiste ao recorrente
.

De início, acompanho o entendimento do e. Relator no que se refere à legitimidade do Detran para integrar o polo passivo da demanda, sendo a divergência somente no que se refere ao mérito.

Conforme informa o autor, no ano de 2001, alienou o veículo objeto da demanda para o Sr. Paulista, não tendo sido feita a comunicação de venda ao Detran e, passado longo período da venda, não tem conhecimento do paradeiro do veículo, tampouco do comprador.

O reclamante/recorrido é patrocinado pela Defensoria Pública, é pessoa humilde, que recebe benefício previdenciário, morador da zona rural, o que demonstra que se trata de pessoa de pouca instrução, o que implica em dificuldade no cumprimento e acompanhamento de transferência de propriedade, cuja obrigação era do então comprador.

De fato,
não houve a comunicação da venda ao órgão de trânsito. O que não pode servir com óbice “eterno” para que o vendedor permaneça vinculado ao veículo, já que como é de conhecimento público e notório transações de compra e venda de veículo são feitas, por vezes, sem a formalização, apenas com a tradição do bem, sem a devida regularização da cadeia registraria dominial do veículo.

Em regra, os entes públicos, não respondem pelos débitos do veículo, uma vez que não possuem responsabilidade contratual como a parte autora, estando a obrigação principal, qual seja, transferência de titularidade do veículo, e pagamento de tributos e multas atinentes, relacionada unicamente entres os particulares contraentes.

Contudo, no presente caso, a parte autora, ao formalizar, com a propositura desta demanda, a renúncia à propriedade do bem, ainda que sem prova da comunicação de venda, entendo que deve ser admitida a renúncia à propriedade do veículo que não mais possui, desde a propositura da ação em 10/04/2015”.

Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

Não se ignora que era obrigação do vendedor e comprador, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que o Autor não possui meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do veículo, o qual, inclusive, pelo ano de fabricação, quiçá se sabe se ainda possui condições de trafegabilidade, podendo ter se transmudado em sucata.

Nessa esteira, nos termos do artigo 1.275 do Código Civil, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da propriedade, dentre as quais a renúncia. Assim, a renúncia da propriedade, que é ato unilateral, implica na perda da propriedade do bem.

Constata-se ainda dos autos, que a parte promovente ainda que não tenha apresentado comunicação da venda entabulada, emana boa-fé vez que a partir do extrato do Detran juntado é possível verificar que houve registro de comunicação de venda mas para o próprio autor e não para o comprador à época.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de se mitigar a norma contida no art. 132 do CTB, desde que comprovada a tradição do veículo, ainda que sem a comunicação ao DETRAN.

Sobre o tema, vale transcrever entendimento já esposados nesta Turma Recursal:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA DE VEÍCULO – RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO DEVIDOS SOMENTE ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004141-23.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

De igual modo já decidi em outros processos: (N.U 1003717-96.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024); (N.U 1049644-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

Registre-se ainda que a alegada impossibilidade sistêmica para desvinculação do veículo sem a indicação de outro proprietário não deve constituir óbice à desvinculação do nome do autor dada a renúncia da propriedade. A ausência de indicação do atual possuidor do veículo não deve se insculpir em óbice para desvinculá-lo do nome do recorrente diante da renúncia, podendo o veículo ser apreendido pela autoridade competente e, a partir de então, o condutor ou possuidor, caso preencha os requisitos necessários, poderá pleitear a aquisição da propriedade móvel por meio adequado e regularizar a situação do bem. Ao Estado e às autoridades de trânsito incumbe a regular fiscalização para que eventuais tributos e multas sejam direcionados ao atual detentor da posse ou, em se tratando de veículo irregular, sem registro válido, que seja ele retirado de circulação.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar, diante da renúncia à propriedade, a) que o autor não mais possui o veículo descrito na inicial; b
) DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (
10/04/2015
);
c
) CONDENAR o DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (
10/04/2015
).

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024